Tribunal: TJSP
Processo: 1027500-72.2024.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. O embargante alega contradição e obscuridade quanto à suficiência dos elementos probatórios e cerceamento de defesa. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. O embargante alega contradição e obscuridade quanto à suficiência dos elementos probatórios e cerceamento de defesa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à suficiência dos elementos probatórios para o julgamento antecipado da lide e a alegação de cerceamento de defesa. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado afastou a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência dos elementos nos autos para o julgamento, sem necessidade de dilação probatória. A conclusão pela inexigibilidade das multas foi baseada na ausência de comprovação de notificação e deliberação assemblear, não havendo contradição nos fundamentos. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A suficiência dos elementos para julgamento antecipado não implica aptidão para comprovar fatos constitutivos da pretensão. 2. A inexistência de contradição decorre da análise conjunta dos fundamentos do acórdão. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, RSTJ 151/229; STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.